Tribunal: TJDFT
Processo: 0002508-80.2015.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Se não há recurso da acusação a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, de acordo com o § 1o do artigo 110 do CP e Súmula n. 146, do Supremo Tribunal Federal.
2. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tendo por base a pena em concreto, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, do CP.
3. Recurso conhecido e provido.